Tribunal: TJDFT
Processo: 0751011-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751011-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HELIDA RUSSO NASCIMENTO, HELIDA RUSSO NASCIMENTO 53980263134 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de HELIDA RUSSO NASCIMENTO, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Vê-se no id. 173064225 que as partes entabularam acordo quanto ao débito exequendo, que expressamente não implica novação, postulando pela suspensão do processo até 11/09/2027. Ora, não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Feitos esses registos, defiro a suspensão do processo até 06/05/2024 (seis meses, contados desta data). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor após 6 meses de suspensão, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação, ocasião em que o feito será extinto pela falta de interesse de agir. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual o Juízo deixou de homologar o acordo e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses. Informa ter entabulado acordo com a parte executada, com o pagamento da dívida parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações, e ter requerido a homologação do referido acordo e a suspensão do feito durante o período em que a dívida permanecesse em aberto. Argumenta, em síntese, que os arts. 313 e 922 do Código de Processo Civil autorizam a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação. Sustenta que o prazo razoável para suspensão da demanda é aquele definido no acordo entre as partes, não sendo razoável correr o risco de arcar com os prejuízos decorrentes da não homologação do acordo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Sobre este ponto, observo que o d. Juízo a quo suspendeu o feito até o dia 06/05/2024. Assim, há prazo suficiente para análise do mérito recursal sem que haja prejuízo algum ao agravante. Dessa forma, não há urgência no caso apta a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido antes da análise colegiada do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2023 17:45:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora